Tribunal: TJMT
Processo: 1004246-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004246-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), B. P. H. - CPF: 098.109.462-79 (AGRAVADO), THAYZA PACHECO RIBEIRO MATOS - CPF: 044.455.931-09 (AGRAVADO), THAYZA PACHECO RIBEIRO MATOS - CPF: 044.455.931-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar pela operadora de plano de saúde, bem como se há obrigatoriedade de cobertura diante do rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento limita-se à análise da correção da decisão interlocutória, sendo inviável a rediscussão do mérito da demanda.

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 469 do STJ.

5. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, evidenciada pela probabilidade do direito, consubstanciada no contrato e na prescrição médica, e pelo perigo de dano, diante do risco ao desenvolvimento da criança.

6. O rol da ANS, embora taxativo, admite exceções, sendo devida a cobertura de tratamento essencial ao paciente com TEA, conforme entendimento do STJ e normativas atualizadas da ANS.

7. A Resolução Normativa no 539/2022 ampliou a cobertura obrigatória para tratamentos multidisciplinares relacionados ao TEA.

8. Inexistência de ilegalidade no prazo fixado para cumprimento da obrigação.

9. Inovação recursal e ausência de dialeticidade quanto a pedidos não apreciados na decisão agravada, impedindo seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, com manutenção da decisão agravada (tutela de urgência mantida).

Tese de julgamento:
“1. É devida a cobertura, por plano de saúde, de tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com TEA, quando demonstrada sua necessidade médica. 2. O rol da ANS, embora taxativo, admite exceções para garantir tratamento essencial à saúde do beneficiário. 3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tutela de urgência que assegura tratamento indispensável ao desenvolvimento da criança.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 469; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.976.713/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 10.06.2024; TJMT, Apelação no 1000706-69.2022.8.11.0015, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Assevera o Agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, porquanto não estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Aduz que o contrato prevê Cobertura Parcial Temporária (CPT) para o tratamento do TEA, vigente pelo prazo de 24 meses, inexistindo, ademais, situação de urgência ou emergência apta a afastar as limitações contratuais.

Argumenta, ainda, que não há obrigatoriedade legal ou contratual de custeio integral de tratamento realizado fora da rede credenciada, tampouco de pagamento direto a prestadores particulares, sendo cabível, quando muito, o reembolso nos limites contratuais.

Sustenta a inexistência de cobertura para terapias realizadas em ambiente escolar ou domiciliar, bem como para acompanhamento terapêutico, por se tratar de obrigação atribuída à instituição de ensino, nos termos da legislação específica.

Defende, igualmente, que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não impõe a cobertura de métodos terapêuticos específicos, competindo ao profissional credenciado a escolha da técnica a ser utilizada. Alega risco de dano grave e de difícil reparação, diante do impacto financeiro decorrente do cumprimento imediato da decisão.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para reformar integralmente a decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia a ampliação do prazo para cumprimento da ordem judicial e a redução ou limitação da multa cominatória.

Preparo devidamente recolhido (ID 344144869).

A liminar vindicada foi indeferida (ID 344676851).

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID 351636356).

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso (ID. 361425883), mantendo a cobertura das terapias indicadas pelo especialista que assiste à menor, à exceção daquelas que requerem acompanhamento em ambiente escolar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais n.o 1118918-63.2025.8.11.0041
ajuizada por B. P. H., representada pela sua genitora THAYZA PACHECO RIBEIRO MATOS em face de BRADESCO SAÚDE S/A, afirmando que a menor teria sido diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (Cid. F.84.0), tendo a equipe médica responsável indicado tratamento multidisciplinar, consistente em: psicóloga com abordagem ABA, 30 horas semanais; psicopedagoga, 10 horas semanais; fonoaudióloga, 10 horas semanais; terapia ocupacional, 10 horas semanal; além de acompanhamento especializado regular
.

Ao analisar a tutela de urgência, o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, manifestando-se nos seguintes termos:

“No presente caso, verifico dos relatórios de evolução apresentados que presente há probabilidade do direito alegado, tendo em vista que os receituários médicos apontam para a necessidade da realização do procedimento.

Nesse passo, nítido o risco de prejuízos à saúde do reclamante, diante de seu quadro clínico, bem como da explícita urgência apontada no laudo encartado ao ID. 216965393.

Com essas considerações,
defiro o pedido de tutela de urgência
, pelo que determino que à requerida promova a autorização e custeio do tratamento multidisciplinar da Requerente, no prazo de 48 horas.

Intime-se a requerida para cumprimento da ordem judicial
.

No mais, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6o, inciso VIII, do CDC. (...)” (id. 217551446,
originários)

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a correção da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante custeie o tratamento multidisciplinar prescrito à parte agravada, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que o presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Como é cediço, os planos de saúde se sujeitam à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se na modalidade de serviço prestado, sob remuneração, pelo mercado de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, daquele diploma normativo.

O Superior Tribunal de Justiça inclusive já pacificou a questão sumulando o entendimento de que “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
” (Súmula 469).

Prosseguindo, o art. 300,
caput,
do CPC é categórico ao preconizar que:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida

quando houver
elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
”
.

Assim, não há que se olvidar de que, para deferir a tutela de urgência, faz-se necessária a existência de elementos verossímeis que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, a rigor do dispositivo legal supra.

Na hipótese, a
probabilidade do direito
restou comprovada pela documentação apresentada, que confirma a existência do contrato de plano de saúde (
ID. 216965400, na origem
) e o laudo médico que atesta o diagnóstico de
Transtorno do Espectro Autista
, além da recomendação expressa para tratamento multidisciplinar (Ids. 216965400 e 216965393, na origem).

A
urgência da medida
decorre da necessidade de garantir o acesso imediato da agravada a esse tratamento, essencial para seu desenvolvimento, visto que a demora na sua implementação pode resultar em
prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo e social da criança
, comprometendo sua evolução e qualidade de vida.

Logo,
a decisão agravada foi acertada ao conceder a tutela pleiteada
, uma vez que estão presentes os requisitos que justificam a sua concessão.

No que se refere à alegação de que o tratamento prescrito não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que,
embora o rol seja
taxativo, admite exceções quando o tratamento indicado pelo médico se mostra essencial à saúde do paciente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TAXATIVIDADE COM EXCEÇÕES . ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO 1.
O rol da ANS é compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça como taxativo
(EREsp n . 1.889.704-SP),
admitindo algumas exceções
. 2.
Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo
, reconheceu a Segunda Seção que
é devida a cobertura
,
sem limite de sessões
,
admitindo-se que as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no rol da ANS
. Em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA.3. Agravo interno provido”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1976713 SP 2021/0390190-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024 – grifo nosso)

Além disso, após a decisão do
STJ no EREsp 1.889.704/SP
, a
ANS
editou a
Resolução Normativa no 539/2022
, que
ampliou a cobertura obrigatória
para incluir
tratamentos multidisciplinares voltados a pacientes com TEA
, reconhecendo a necessidade de abordagens terapêuticas específicas, incluindo
equoterapia, hidroterapia, terapias com vestes especiais (SUITS), pilates, reeducação postural global (RPG) e acompanhamento terapêutico
, consolidando o direito dos beneficiários ao tratamento adequado.

Em casos análogos, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE -
TRANSTORNO DO ESPECTRO

AUTISTA
- PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (ABA) - MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA - NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE - DEVER DE COBERTURA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilegalidade na negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar para o autismo, conforme entendimento jurisprudencial no ERESp n. 1.889.704/SP
. 2. Se a parte autora foi diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista
, sendo indicado o
tratamento multidisciplinar
, incluindo musicoterapia e
equoterapia
para que haja melhora na evolução do quadro clínico,
a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis ao menor, devendo ser mantido o tratamento
. 3. Recurso desprovido.” (TJMT. N.U 1000706-69.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2025, DJe 13/02/2025 – grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MÉTODO PEDIASUIT -
NEGATIVA DE COBERTURA AO TRATAMENTO DE SAÚDE PRESCRITO
[...] MÉTODO DA TERAPIA INDICADA PELO MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE CONTEMPLADO NA RESOLUCÃO NORMATIVA ANS 539/22 - RECURSO DESPROVIDO. Acerca da matéria, em recentíssimo julgado, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e do EREsp 1.889.704/SP, sufragou o entendimento segundo o qual, em regra, o Rol da ANS é taxativo, desobrigando, assim, as operadoras e seguradoras de saúde ao custeio de tratamentos, procedimentos, terapias, medicamentos, lá não previstos expressamente, e o tratamento pretendido pelo agravado não constava do referido rol. Ocorre que logo após a decisão da colenda Corte, a
ANS aprovou a Resolução no 539 de 23/06/2022
,
com vigência a partir de 01/07/2022
,
ampliando o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previstos na RN 465/2021
,
para incluir o tratamento multidisciplinar para portadores de Transtornos do Espectro Autista
- CID F-84 e
para tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento
. A ANS esclareceu a definição de vários procedimentos terapêuticos e se havia cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, sendo eles: equoterapia, hidroterapia, terapias com o emprego de vestes especiais - SUITS, pilates e reeducação postural global (RPG) e acompanhamento terapêutico. [...]”. (TJMT. N.U 1031384-62.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 13/12/2023, DJe 19/12/2023 – grifo nosso)

Portanto, em casos específicos, como no presente, em que há recomendação médica expressa e o tratamento prescrito, se revela essencial para a manutenção da saúde e do desenvolvimento da beneficiária, o Poder Judiciário tem estendido a cobertura, mesmo quando o procedimento não esteja formalmente incluído no rol da ANS.

Importante consignar, ainda, que não houve, na decisão agravada, deferimento de tratamento terapêutico em ambiente escolar. Com efeito, todos os tratamentos deferidos possuem natureza eminentemente clínica, consistindo em terapias realizadas por profissionais da saúde, conforme prescrição médica.

Dessa forma, eventual insurgência da agravante quanto ao custeio de acompanhamento em ambiente escolar
não merece sequer conhecimento,
por ausência de correlação com o conteúdo da decisão agravada, configurando inovação recursal.

No tocante ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, igualmente não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, pois, considerando a natureza da demanda e a urgência do tratamento, o lapso estabelecido revela-se adequado e compatível com a necessidade da medida.

Por fim, no tocante ao pleito de redução do valor arbitrado a título de multa,
não merece conhecimento
. Isso porque, conforme se extrai da decisão agravada, o d. juízo
a quo
não fixou multa para o caso de descumprimento da obrigação imposta à agravante.

Desse modo, inexistindo pronunciamento judicial sobre a matéria, não há decisão concreta a ser impugnada neste ponto, o que evidencia ausência de dialeticidade recursal, impondo-se o não conhecimento do pedido, por inadequação da via eleita.

Assim, inexistindo elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço em parte e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por esses e por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026